Tribunal: TJBA
Processo: 8016589-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016589-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZOS. AUSÊNCA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. - Informações prestadas pelo Juízo apontam regularidade na tramitação processual, com a prática de diligências sucessivas, inclusive por provocação do Ministério Público, e ausência de paralisações atribuíveis ao Estado-juiz. - Anterior habeas corpus (nº 8077870-33.2024.8.05.0000) já havia sido indeferido, com base na regularidade da marcha processual. - O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta do delito imputado (homicídio qualificado) e risco de reiteração delitiva. A segregação foi reavaliada nos termos do art. 316, p.u., do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se o tempo de duração da custódia cautelar, à luz das circunstâncias do processo, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR - A jurisprudência consolidada do STJ afasta o reconhecimento automático de excesso de prazo com base em critério aritmético, exigindo-se análise da razoabilidade da duração do processo, considerada a complexidade da causa, número de réus, diligências realizadas e conduta das partes. - A tramitação regular e contínua do processo, com diligências diversas e ausência de inércia estatal, afasta a configuração de constrangimento ilegal. - A decisão que manteve a prisão cautelar observa os requisitos legais, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada — homicídio qualificado com indícios de execução em via pública — e risco à ordem pública. - A custódia foi reavaliada, conforme previsto no art. 316, p.u., do CPP, não se verificando ilegalidade manifesta a ser corrigida pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE - Ordem conhecida e denegada, com recomendação à autoridade coatora para que imprima celeridade à marcha processual. Tese de julgamento: “1. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. 2. A tramitação regular do feito, com diligências processuais em curso e ausência de desídia estatal, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, p.u.; CF/1988, art. 5º, LXI, LXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.03.2021; STJ, HC 713.182, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.11.2022. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016589.42.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante o próprio Paciente MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR, apontando a existência de ato supostamente ilegal praticado pelo(a) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .